Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0728422-74.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que elaborados pelo sistema disponível no site deste eg. Tribunal, com a adoção correta dos parâmetros definidos na decisão transitada em julgado. As agravantes pedem o provimento do agravo, com a reforma da decisão, a fim de determinar que a Contadoria indique a base de cálculo utilizada para apurar a multa moratória, de modo a lhes possibilitar a análise dos parâmetros adotados e a impugnação dos valores devidos. Todavia, o recurso não deve ser admitido. Isso porque, após a prolação da resp. decisão combatida, as agravantes opuseram embargos de declaração em face de outra decisão, oportunidade em que apresentaram o comprovante de pagamento[2] do saldo remanescente. Confiram-se trechos da petição dos declaratórios[3]: [...] Como se vê, o Juízo entendeu que não houve o pagamento do saldo remanescente determinando, assim, a incidência das penalidades do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil [...]. Contudo, como se demonstra na tela abaixo e no comprovante anexo à presente, o valor foi depositado em 19 de agosto de 2020, ou seja, dentro do prazo estabelecido por este D. Juízo [...]. Dessa maneira, restou contraditória a decisão embargada ao determinar a incidência de multa e honorários sobre o valor remanescente quando este foi depositado tempestivamente na conta judicial vinculada ao Juízo [...]. Do que se extrai, não houve ressalva e isso importou aceitação tácita da decisão agravada na origem, significando também a perda do interesse recursal antes existente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65474354 dos autos na origem – no 0706006-86.2019.8.07.0020. [2] Id. 71462235 dos autos na origem – no 0706006-86.2019.8.07.0020. [3] Id. 71462231 dos autos na origem – no 0706006-86.2019.8.07.0020.